Tribunal: TJMT
Processo: 0018963-49.2016.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018963-49.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEONI FATIMA DE SOUZA - CPF: 551.092.681-34 (APELADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA MALAQUIAS - CPF: 349.263.482-68 (APELADO), DAYSON DIETS - CPF: 968.522.831-00 (APELANTE), DAYSON DIETS - CPF: 968.522.831-00 (APELADO), ANTONIO FERREIRA MALAQUIAS - CPF: 349.263.482-68 (APELANTE), CLEONI FATIMA DE SOUZA - CPF: 551.092.681-34 (APELANTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), SELVINO MACHADO DE SOUZA - CPF: 332.706.270-68 (APELADO), SELVINO MACHADO DE SOUZA - CPF: 332.706.270-68 (APELANTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE DAYSON DIETS E DESPROVEU O APELO DE CLEONI FATIMA DE SOUZA E OUTRO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE RESULTOU NO ÓBITO DA VÍTIMA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO PERPETRADO PELO CONDUTOR SOBREVIVENTE E A MORTE DO OUTRO INCONTROVERTIDO NO CASO – PENSIONAMENTO PLEITEADO PELOS PAIS DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – PENSÃO ALIMENTÍCA EXCLUÍDA – VALOR DOS DANOS MORAIS MANTIDOS – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO INTERPOSTO POR
DAYSON DIETS PARCIALMENTE PROVIDO
– RECURSO INTERPOSTO POR
CLEONI FÁTIMA DE SOUZA
E
SELVINO MACHADO DE SOUZA

DESPROVIDO
.

1 - Não há nos autos prova suficiente de que os pais da vítima se encontravam sob a dependência econômica do filho falecido. O fato de a vítima depositar, esporadicamente, valores na conta corrente do seu genitor não faz presumir a dependência. Pensionamento afastado.

2 - À míngua de legislação que estabeleça parâmetros fixos acerca do
quantum
da indenização por danos morais,

deve o julgador socorrer-se dos consagrados princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a quantificação não seja ínfima, a ponto de não se prestar ao desiderato de desestímulo aos atos ilícitos e indesejáveis, mas, ao mesmo tempo, não pode ser tão elevada, que implique enriquecimento sem causa.

3 - O valor da indenização por danos morais fixada em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), sendo R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada um dos pais da vítima, mostra-se proporcional ao dano moral efetivamente sofrido, especialmente porque o sinistro ocorreu na véspera de Natal, circunstância que, certamente, aumentou a dor da família.

4 - Com exceção do pensionamento, os demais pedidos foram acolhidos. O causador do dano deverá restituir os gastos com o funeral, bem como indenizar os danos morais. Pelo princípio da causalidade, a distribuição do ônus de 40% para os pais da vítima e 60% para o causador do dano não merece reforma.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0018963-49.2016.8.11.0055

RELATÓRIO

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação interpostos pelo casal
Cleoni Fátima de Souza
e
Selvino Machado de Souza
e por
Dayson Diets
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória por Acidente de Trânsito.

O Juiz
a quo
declarou
Dayson Diets
o responsável pelo acidente que ceifou a vida de
Sidinei Machado de Souza
, e o condenou ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), sendo R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada um dos pais da vítima,
Cleoni Fátima de Souza
e
Selvino Machado de Souza
, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a contar do sinistro (24/12/2015).

Dayson Diets
foi condenado ao pagamento de indenização por
danos materiais
decorrentes do gasto com funeral, no montante de R$ 5.729,02 (cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e dois centavos), corrigido pelo INPC a partir do desembolso e juros de 1% ao mês a contar da citação.

Foi condenado também ao pagamento de pensão alimentícia em favor de
Selvino Machado de Souza
equivalente a 1/3 (um terço) do salário mínimo, a ser pago até o 5.o dia útil do mês, contados a partir do óbito (24/12/15) até a data em que o beneficiário completar 75,5 (setenta e cinco anos e meio) de idade.

Determinou que
Dayson Diets
constitua capital para assegurar o pagamento das indenizações arbitradas. Advertiu que das indenizações fixadas deverá ser deduzido o valor do seguro obrigatório – DPVAT, nos termos do Verbete 246 da Súmula do STJ.

Ao final, distribuiu o ônus da sucumbência em 40% para os pais da vítima
Cleoni Fátima de Souza
e
Selvino Machado de Souza
, e 60% para o causador do dano
Dayson Diets
. Quanto aos honorários advocatícios arbitrou-os em 15% sobre a soma da indenização por danos morais e da pensão alimentícia, sendo esta resultante das parcelas vencidas e 12 (doze) prestações vincendas. A despeito disso, suspendeu a exigibilidade do pagamento para ambos os litigantes em virtude da concessão da justiça gratuita.

No apelo interposto por
Dayson Diets
a insurgência diz respeito apenas ao valor dos danos morais, acoimando-o de abusivo, e à sua condenação ao pagamento da pensão vitalícia, ao argumento de que não há provas de que
Selvino Machado de Souza
era dependente economicamente da vítima.

Assevera que o próprio Apelado disse na inicial que seu filho o ajudava de forma esporádica com os valores de R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 400,00 (quatrocentos reais) por mês, o que afasta o grau de dependência.

Por sua vez,
Cleoni Fátima de Souza
e
Selvino Machado de Souza
pediram a majoração dos danos morais.

Além disso, recorreram do capítulo final da sentença, notadamente da distribuição do ônus da sucumbência, pugnando para que seja invertido em desfavor do Apelado, haja vista que todos os pedidos indenizatórios foram acolhidos.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 37524549, 37525000 e 37525003.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020